Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MOLÉSTIAS APRESENTADAS E ATIVIDADE DESEMPENHADAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO JUDICIAL. HIGIDEZ. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal entre as moléstias apresentadas e a incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, bem como a demonstração de redução da capacidade de trabalho para a obtenção do auxílio-acidente.
2. Uma vez que a prova técnica concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral - bem como pela ausência de nexo causal entre as atividades desempenhadas pelo Autor e a degeneração ortopédica e a perda auditiva por ele apresentadas - não há fundamento para a concessão do auxílio-doença.
3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.
4. Inexiste fundamento para a realização de nova perícia quando a prova realizada está alicerçada em critérios técnicos, o laudo pericial exarado pelo profissional atende ao disposto no art. 473 do CPC/15, a perícia foi realizada em consonância com o que dispõem o art. 464 e seguintes do mesmo diploma e a matéria restou suficientemente esclarecida, inclusive pelas demais provas produzidas nos autos, que se afiguram suficientes para o exame e deslinde da controvérsia.
5. Apelação conhecida e não provida.